Tribunal: TJDFT
Processo: 0717781-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717781-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME EMBARGADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Mediante a petição de ID 42064170 os agravados apresentam oposição ao julgamento virtual dos embargos de declaração. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual, com início em 24 de janeiro de 2023 (ID 39799067). Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais Processo Judicial Eletrônico - PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de julgamento presencia/telepresencial formulada por advogado com procuração nos autos. Nada a prover em relação às demais considerações do recorrido. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador